Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-58.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001621-58.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDO SIMAO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) – PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ARBITRADA EM SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESPROPORCIONALIDADE – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE 02 (DOIS) SALÁRIO MINIMO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Muito embora a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1o, do Código Penal, não guarde relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo se considerar, também, a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, assim, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59, caput, do Código Penal.

In casu, à míngua de quaisquer elementos que pudessem ensejar a fixação de um valor mais alto, deve a prestação pecuniária restar fixada em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, em observância ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivanildo Simão da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo n.

0001621-58.2019.8.11.0010 (código 127613), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa; a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela redução da pena pecuniária aplicada, a ser fixada no valor de um salário mínimo (Id. 128738681).

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 128738685).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 131383653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivanildo Simão da Silva
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Extrai-se da exordial acusatória:

“(...) No dia 21 de março de 2019, por volta das 22h:50min, na Rua Augusto Severo, Jardim aeroporto, nesta comarca de Jaciara, o denunciado IVANILDO SIMÃO DA SILVA, vulgo “BELO”, com consciência e vontade, portava 02 (duas) armas de fogo, tripo rifle, calibre 22 e 80 (oitenta) munições intactas, do mesmo calibre, todos de uso permitido e sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)”
– Id.

128738669.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual a denúncia foi julgada procedente, condenando o recorrente pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à sanção de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ademais, o juiz singular substituiu a pena privativa de liberdade fixada por duas restritivas de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e pagamento de prestação pecuniária
“no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso,

devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ”
(Id. 128738673).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de alterar o valor estipulado para o pagamento da
pena pecuniária
, requerendo a fixação de um salário mínimo.

Sustenta que as penas foram aplicadas no mínimo legal previsto e que a prestação pecuniária também deve ser estipulada no valor de um salário mínimo.

Não obstante os argumentos depreendidos nas razões recursais, entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente em relação a pena pecuniária aplicada.

Consta da sentença que o magistrado singular entendeu pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do que preceitua o artigo 44 do Código Penal.

No tocante à pena pecuniária verifica-se que foi estipulado o pagamento de dois salários mínimos.

Conquanto a defesa alegue em suas razões a desproporcionalidade do valor fixado em comparação ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, uma vez que esta foi estipulada no mínimo legal previsto, destaco que o parâmetro utilizado pelo julgador sentenciante ao determinar as penas restritivas de direito não precisa corresponder à pena privativa de liberdade.

No caso da pena pecuniária, leva-se em consideração a situação econômica do réu e, se for o caso, a extensão dos danos causados à vítima.

In casu
, observa-se que se trata de crime de porte irregular de arma de fogo, e entendo que o valor estipulado em dois salários mínimos é proporcional e adequado à situação econômica do acusado, especialmente ao considerar os parâmetros mínimo e máximo legalmente previstos (1 a 360 salários mínimos), nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Nota-se que não ficou comprovado nos autos eventual hipossuficiência do apelante.

Nesse ponto, importante consignar que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao Juízo da Execução Penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Ademais, ressalto que em caso de impossibilidade financeira de saldar totalmente o valor da prestação pecuniária, o Juízo da Execução poderá deferir o parcelamento da dívida, amoldando o seu pagamento às peculiaridades do caso concreto.

Noutro ângulo, não se pode olvidar que o cumprimento da reprimenda imposta deve ensejar esforço por parte do sentenciado a fim de que a pena restritiva de direito cumpra sua função de repressão e prevenção do delito.

Portanto, uma vez presentes os requisitos autorizadores da substituição da pena, nos moldes do art. 44, do Código Penal, a sua efetivação é impositiva, motivo pelo qual a eventual impossibilidade de cumpri-la ou saldá-la deverá ser devidamente comprovada e analisada pelo juízo das execuções no momento do seu implemento, razão pela qual entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivanildo Simão da Silva
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Ao final da persecução penal, sobreveio a sentença, na qual a denúncia foi julgada procedente, condenando o recorrente pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo substituída a pena privativa de liberdade fixada por 02 (duas) restritivas de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e pagamento de prestação pecuniária
“no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ”
(Id. 128738673).

Irresignado
Ivanildo Simão da Silva
interpôs recurso de apelação, objetivando modificar o valor estipulado para o pagamento da
pena pecuniária
, requerendo a fixação de 01 (um) salário mínimo.

Verifica-se que o acusado teve como pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão, pena no mínimo legal, fazendo
jus
ao benefício da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito do artigo 44 do Código Penal.

Ainda, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sendo a reprimenda basilar – e também a definitiva – fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Ressalte-se que a proporcionalidade do valor arbitrado a título de pena restritiva de direito guarda íntima relação com a condição do próprio apenado, que possui apenas o ensino fundamental e que declarou-se como um simples serviços gerais. Ademais, não se pode olvidar ao fato de que respectiva prestação pecuniária se somará à pena de dez dias-multa que lhe foi aplicada na condenação pelo delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

A propósito, é o aresto:

“[...]
Se a pena imposta for inferior a 1 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por apenas uma restritiva de direitos, prevalecendo, contudo, a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em observância ao princípio da proporcionalidade
. Apresenta-se injustificável a substituição por prestação de serviços à comunidade quando a pena aplicada não for superior a 6 (seis) meses de detenção. A pena de proibição/suspensão da permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
(N.U 0000033-63.2012.8.11.0009, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Ante o exposto, em dissonância consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pela defesa de
Ivanildo Simão da Silva
, para reduzir o valor da prestação pecuniária para o montante correspondente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão a pretensão defensiva no atinente à redução do valor da prestação pecuniária.

O juízo de origem, na sentença hostilizada, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de
2 (dois) salários mínimos
vigentes à época dos fatos, sem apresentar qualquer fundamentação concreta.

Como é cediço, para fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária deve ser considerada as finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59,
caput
, do CP, consoante se depreende do aresto abaixo:

“[...] Muito embora a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1o, do Código Penal, não guarde relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo se considerar, também, a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, assim, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59, caput, do Código Penal.
In casu
, à míngua de quaisquer elementos que pudessem ensejar a fixação de um valor mais alto, deve a prestação pecuniária restar fixada em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, em observância ao princípio da razoabilidade [...]”
[1]
.

No caso em apreço, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sendo a reprimenda basilar – e também a definitiva – fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Logo, idêntico raciocínio deve ser aplicado no estabelecimento do montante do valor da prestação pecuniária imposta.

Ou seja: se não houve nenhuma circunstância judicial desfavorável, a prestação pecuniária deve ser estabelecida em seu menor patamar, qual seja, no montante correspondente a 1 [um] salário mínimo.
[2]

Assim já decidiu este Sodalício:

“[...] A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

‘Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1o, do Código Penal)’ (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096)”
[3]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto, e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para reduzir o valor da prestação pecuniária para o montante correspondente a
1 [um] salário mínimo
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002576-23.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021.

[2]
CP, art. 45: Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[3]
TJMT, N.U 0002594-45.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020.

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ivanildo Simão da Silva
contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Ao final da persecução penal, sobreveio a sentença, na qual a denúncia foi julgada procedente, condenando o recorrente pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo substituída a pena privativa de liberdade fixada por 02 (duas) restritivas de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e pagamento de prestação pecuniária
“no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ”
(Id. 128738673).

Irresignado
Ivanildo Simão da Silva
interpôs recurso de apelação, objetivando modificar o valor estipulado para o pagamento da
pena pecuniária
, requerendo a fixação de 01 (um) salário mínimo.

Verifica-se que o acusado teve como pena definitiva 02 (dois) anos de reclusão, pena no mínimo legal, fazendo
jus
ao benefício da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito do artigo 44 do Código Penal.

Ainda, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sendo a reprimenda basilar – e também a definitiva – fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Ressalte-se que a proporcionalidade do valor arbitrado a título de pena restritiva de direito guarda íntima relação com a condição do próprio apenado, que possui apenas o ensino fundamental e que declarou-se como um simples serviços gerais. Ademais, não se pode olvidar ao fato de que respectiva prestação pecuniária se somará à pena de dez dias-multa que lhe foi aplicada na condenação pelo delito de porte de arma de fogo de uso permitido.

A propósito, é o aresto:

“[...]
Se a pena imposta for inferior a 1 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por apenas uma restritiva de direitos, prevalecendo, contudo, a prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, em observância ao princípio da proporcionalidade
. Apresenta-se injustificável a substituição por prestação de serviços à comunidade quando a pena aplicada não for superior a 6 (seis) meses de detenção. A pena de proibição/suspensão da permissão para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
(N.U 0000033-63.2012.8.11.0009, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Ante o exposto, em dissonância consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interpostos pela defesa de
Ivanildo Simão da Silva
, para reduzir o valor da prestação pecuniária para o montante correspondente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se inalterada os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022